Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Presunção relativa. Critério objetivo de renda. Benefício devido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de apresentação de extratos bancários dos últimos três meses.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o).
4. O agravante apresentou documentação que indica condição financeira limitada, entre elas a isenção de IRPF. A jurisprudência desta Corte considera como critério objetivo renda mensal de até cinco salários-mínimos. Presentes tais elementos, não há fundamento suficiente para afastar a presunção relativa, devendo ser deferido o benefício.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, art. 98, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178. TJDFT, Acórdão 2095460, AGI 0749676-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 25/02/2026.